Tribunal: TJBA
Processo: 0500693-37.2018.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500693-37.2018.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: ELIZABETE MENDES PINHO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS TANAN DE OLIVEIRA, PAULA GUERRA VARELA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. ZONA RURAL. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO COM EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária anulatória ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Boa Vista do Tupim, visando à anulação da Portaria nº 058/2017, que determinou sua remoção para unidade escolar na zona rural.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo desvio de finalidade e ausência de motivação suficiente no ato administrativo.

3. O Município interpôs recurso, sustentando a legalidade da remoção, com base na necessidade do serviço público e na lotação original da servidora na zona rural, conforme edital do concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção da servidora para unidade escolar na zona rural foi motivada por necessidade do serviço público; e (ii) estabelecer se houve desvio de finalidade ou perseguição política no ato administrativo impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ato de remoção, embora discricionário, deve observar os princípios do art. 37, caput, da CF/1988, sendo exigida motivação mínima, ainda que não exaustiva.

6. A servidora foi nomeada por concurso público para atuar na zona rural, sendo a remoção compatível com sua lotação original.

7. A legislação municipal (Lei nº 514/2009) autoriza a remoção por necessidade do serviço, com justificativa da Secretaria Municipal de Educação.

8. Não houve prova de perseguição política ou desvio de finalidade. A autora não produziu provas concretas, limitando-se a alegações genéricas e decisões em casos distintos.

9. A presunção de legalidade do ato administrativo não foi elidida por prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: a) A remoção de servidor público para localidade compatível com sua nomeação original, por necessidade do serviço e com base em norma municipal, é válida, desde que não demonstrado desvio de finalidade ou perseguição política; b) A ausência de prova concreta de perseguição política impede o reconhecimento de desvio de finalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 0500693-37.2018.8.05.0112
, em que figura como recorrente o
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM
e, como parte recorrida,
ELIZABETE MENDES PINHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ________________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça